Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-20.2023.8.11.0014
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-20.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDENIRA DE JESUS CURSINO - CPF: 023.411.911-00 (APELANTE), PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56 (APELADO), ELTON ABREU COBRA - CPF: 192.785.298-69 (ADVOGADO), SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS
.
DEVOLUÇÃO RECONHECIDA.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu
a
retenção de valores pela empresa ré
e
determinou sua restituição, mas afastou a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a retenção d
os
valores caracteriza
dano
moral indenizável.

III. Razões de decidir

3
.
A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, por envolver prestação de serviços de credenciamento comercial para recebimento de pagamentos, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
.

4.
A retenção
de valores, reconhecida em sentença, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de privação real, exposição vexatória ou sofrimento excepcional que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano
.

5. A empresa ré demonstrou diligência ao cumprir a ordem judicial de
devolução dos valores e buscou alternativas para sua efetivação, afastando má-fé ou desídia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A retenção de valores por parte do fornecedor, sem prova de privação real, exposição vexatória ou sofrimento excepcional, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 98, §3º;
CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.386.175/MG, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, j. 05.09.2013; STJ,
AgInt
no RMS 60388/TO; TJMT,
Ap
1025608-91.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por
Valdenira
Nascimento de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
/MT, n
a A
ção de obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos
morais, ajuizada em face de
Sodexo

Pass
do Brasil Serviços e Comércio S.A. (
i
d. 293403391).

A apelante
Valdenira
Nascimento de Jesus sustenta que
a falha na prestação do serviço da ré, referente a
o bloqueio injustificado de valores de transações
comerciais,
configura dano moral indenizável, por ultrapassar os meros dissabores do cotidiano.
Afirma que os valores eram utilizados para sua subsistência, fruto de sua atividade comercial.
Requer o provimento do recurso para condenar a
ré
ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 293403392).

O apelado
Sodexo

Pass
do Brasil Serviços e Comércio S.A. apresentou contrarrazões
, pugnado pelo desprovimento do recurso
(Id. 293403396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da Justiça Gratuita

Extrai-se dos
autos que a apelante
Valdenira
de Jesus
Cursino
formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, que não foi analisado pelo Juízo de origem, o que impõe
à sua análise nesta fase recursal, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Para comprovar a alegada hipossuficiência, a apelante apresentou duas declarações formais
(Id. 293402023 e Id. 293402024)
, indica
ndo
que está desempregada, sem bens ou dependentes, reside em
casa cedida e possui renda mensal de R$ 800,00, com renda familiar de R$ 1.300,00

(Id. 293402023)
, ao passo que é patrocinada pela
Defensoria Pública.

A
jurisprudência
desta Câmara
1
reconhece
que, na ausência de indeferimento expresso, o pedido de justiça gratuita deve ser considerado tacitamente deferido
.

Diante desse contexto, estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão d
o
bene
ficio
da Justiça gratuita à apelante. Anote-se
.

2. Dos danos morais

A controvérsia re
cursal restringe-se à análise do
preenchimento dos requisitos para a
indenização por danos morais
.

A apelante é comerciante e se cadastrou junto à empresa apelada
Sodexo

Pass
do Brasil, por meio de CNPJ vinculado ao seu MEI, com o fim de aceitar pagamentos de clientes por vale-alimentação.

No curso d
a prestação dos serviços
, a autora
recebeu valores correspondentes a transações comerciais no valor aproximado de R$ 700,00
. Ocorre que, após a
baixa do seu CNPJ
, a empresa ré deixou de liberar os valores, alegando dificuldade para processar a devolução dos créditos em razão da inativação cadastral. Ainda que a autora tenha informado nova conta bancária,
os valores permaneceram retidos
, levando-a
à
propositura da ação.

Cumpre ressaltar que não há qualquer vínculo empregatício entre as partes
, pois a
relação estabelecida decorre de
prestação de serviços de
credenciamento comercial para aceitação de
pagamentos via vale-alimentação, o que caracteriza típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a sentença
r
econheceu a indevida retenção de quantia pertencente à autora, ora apelante, e determinou sua restituição,
inclusive
com confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida.
Todavia,
afastou a condenação por danos morais
, por entender que os fatos narrados não ultrapassaram os meros dissabores cotidianos.

N
ão se comprovou abalo extraordinário à dignidade
da apelante
que justifique indenização por danos morais.

A
suposta
falha na prestação do serviço, por si só, ainda que envolva valores, não basta para configurar dano moral,
pois
ausente prova de privação real, exposição vexatória ou sofrimento excepcional.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPASSE COMPROVADO. DIFERENÇA QUITADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

6
. A ausência de dolo ou culpa da requerida foi corroborada por documentos médicos que justificaram sua inatividade temporária. 7. Inexistência de nexo causal entre a conduta atribuída à requerida e a contratação de empréstimo pela parte autora, ato pessoal e desvinculado do suposto atraso. 8. Danos materiais não foram comprovados, e o dissabor alegado não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra
suficiente, não configurando cerceamento de defesa.
2
. A responsabilidade civil requer a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. 3. A ausência de dolo, culpa ou enriquecimento sem causa afasta a obrigação de indenizar. 4. O dano material deve ser comprovado nos autos; e o mero aborrecimento não configura dano moral indenizável.”

(N.U 1025608-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025
)

Some-se a isso o fato de que a retenção dos valores foi justificada pela apelada com base na inatividade do CNPJ da apelante e nas operações necessárias para autorizar a devolução em outro cadastro.

Além disso, conforme destacado na sentença, o intervalo de oito meses entre o fato e o ajuizamento da ação também indica que, embora o episódio possa ter causado aborrecimento, não ultrapassou o campo das contrariedades comuns da vida cotidiana.

Por oportuno, registro
que a
apelada
agiu com boa-fé no cumprimento da tutela de urgência, realizando a transferência determinada e, diante da devolução bancária alheia à sua conduta, reiterou a tentativa de pagamento e
a busca de
alternativas para efetivar a devolução, demonstrando intenção de atender integralmente à ordem judicial
(Id. 293403357).

Portanto,
não se mostra cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida.

Não há que se falar em

majoração d
os honorários
recursais
, porque foram fixados unicamente em favor da apelante
.

Diante do
exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025